Tribunal: TJSP
Processo: 1106797-08.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
r o valor do preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de inscrição de seu nome no CADIN.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Erro médico – Cirurgia ocular – Sentença de parcial procedência – Apelação da ré alegando que as complicações do pós-operatório advieram do organismo da autora e estão previstas em literatura médica – Desacolhimento – Autora passou por cirurgia para extração de pterígio no olho – Quadro evoluiu para granuloma, com necessidade de segunda cirurgia – Agravamento do quadro ocular e ocorrência de lesão na córnea, com consequente perda da visão e necessidade de transplante – Prova pericial não afastou a possibilidade de o quadro de granuloma ser decorrente de outros fatores como corpo estranho no sítio cirúrgico – Prontuários médicos foram omissos sobre a evolução da intercorrência e segunda cirurgia realizada – Falha na prestação de serviços verificada – Presente o dever de indenizar – Danos materiais correspondentes aos gastos pretéritos e futuros, a serem apurados em liquidação de sentença – Danos morais – Ocorrência – Perda da visão é sequela grave – Circunstância narrada superou o mero aborrecimento – Fixação em R$ 100.000,00 – Viabilidade – Precedentes – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.
(TJSP; Apelação Cível 1106797-08.2022.8.26.0100; Relator (a): Benedito Antonio Okuno; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 17a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/05/2025; Data de Registro: 15/05/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Serviços de Saúde

Relator(a):

Benedito Antonio Okuno

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

14/05/2025

Data de publicação:

15/05/2025

Ementa:
RECURSO – Apelação – Preparo – Valor recolhido insuficiente – Determinação para a apelante complementar o valor do preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de inscrição de seu nome no CADIN.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Erro médico – Cirurgia ocular – Sentença de parcial procedência – Apelação da ré alegando que as complicações do pós-operatório advieram do organismo da

Ementa:
RECURSO – Apelação – Preparo – Valor recolhido insuficiente – Determinação para a apelante complementar o valor do preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de inscrição de seu nome no CADIN.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Erro médico – Cirurgia ocular – Sentença de parcial procedência – Apelação da ré alegando que as complicações do pós-operatório advieram do organismo da autora e estão previstas em literatura médica – Desacolhimento – Autora passou por cirurgia para extração de pterígio no olho – Quadro evoluiu para granuloma, com necessidade de segunda cirurgia – Agravamento do quadro ocular e ocorrência de lesão na córnea, com consequente perda da visão e necessidade de transplante – Prova pericial não afastou a possibilidade de o quadro de granuloma ser decorrente de outros fatores como corpo estranho no sítio cirúrgico – Prontuários médicos foram omissos sobre a evolução da intercorrência e segunda cirurgia realizada – Falha na prestação de serviços verificada – Presente o dever de indenizar – Danos materiais correspondentes aos gastos pretéritos e futuros, a serem apurados em liquidação de sentença – Danos morais – Ocorrência – Perda da visão é sequela grave – Circunstância narrada superou o mero aborrecimento – Fixação em R$ 100.000,00 – Viabilidade – Precedentes – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.